Tribunal: CARF
Processo: 17227.721182/2021-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017, 2018
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES INDEVIDAS. DESPESAS NÃO VINCULADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO OU TITULAR DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO NOTARIAL.
São passíveis de glosa despesas escrituradas em Livro-Caixa quando não correspondentes a gastos vinculados à prestação de serviço no exercício de atividade como profissional autônomo ou titular de serviços notariais e de registro notarial; quando não relacionados com a atividade exercida pelo sujeito passivo; ou que não sejam necessárias à percepção do rendimento e manutenção da fonte pagadora.
São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações usuais exigidas pelas atividades desenvolvidas pelo contribuinte, quando essenciais a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades e que estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos, devendo, de forma concomitante, se verificar comumente no tipo de operação, apresentando-se de forma costumeira ou ordinária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez constatada, com base na documentação constante dos autos, a omissão de rendimentos, situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, e não se desincumbindo o sujeito passivo de seus ônus de apresentação de provas em contrário, mediante documentação hábil e idônea, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR POSTERIOR A 2007. POSSIBILIDADE.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento mensal do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). Portanto, para fatos posteriores a 2007 é possível a cumulação, uma vez que o art. 44 da Lei no 9.430/1996 deixa claro serem as multas independentes e cobradas em hipóteses distintas.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se constatando a ocorrência de atos praticados por agente incompetente ou preterição do direito de defesa, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
A prova documental deve ser produzida no início da fase litigiosa (impugnação), considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
DILIGÊNCIA. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. (SÚMULA CARF No 163).
A diligência não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pelo contribuinte com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de diligência será indeferido se o fato que se pretende provar decorrer de informações/documentos que deveriam ter sido trazidos aos autos pelo recorrente, não se justificando a transferência de tal ônus à Administração Tributária.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF no 163).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.721182/2021-37
ACÓRDÃO
2101-003.181 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALBERT DANAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017, 2018
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES INDEVIDAS. DESPESAS NÃO VINCULADAS À
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
NO
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
COMO
PROFISSIONAL AUTÔNOMO OU TITULAR DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE
REGISTRO NOTARIAL.
São passíveis de glosa despesas escrituradas em Livro-Caixa quando não
correspondentes a gastos vinculados à prestação de serviço no exercício de
atividade como profissional autônomo ou titular de serviços notariais e de
registro notarial; quando não relacionados com a atividade exercida pelo
sujeito passivo; ou que não sejam necessárias à percepção do rendimento
e manutenção da fonte pagadora.
São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações usuais exigidas pelas atividades desenvolvidas
pelo contribuinte, quando essenciais a qualquer transação ou operação
exigida pela exploração das atividades e que estejam vinculadas com as
fontes produtoras de rendimentos, devendo, de forma concomitante, se
verificar comumente no tipo de operação, apresentando-se de forma
costumeira ou ordinária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma
vez constatada, com base na documentação constante dos autos, a
omissão de rendimentos, situação descrita na lei como necessária e
suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, e não se
desincumbindo o sujeito passivo de seus ônus de apresentação de provas
em contrário, mediante documentação hábil e idônea, cabe à autoridade
tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
Fl. 6553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.181 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721182/2021-37
2
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR POSTERIOR A 2007.
POSSIBILIDADE.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento mensal do carnê-leão (50%), sem prejuízo
da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%). Portanto, para fatos posteriores a 2007
é possível a cumulação, uma vez que o art. 44 da Lei no 9.430/1996 deixa
claro serem as multas independentes e cobradas em hipóteses distintas.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na
legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente, não se constatando a ocorrência de atos praticados por
agente incompetente ou preterição do direito de defesa, não há que se
cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento
enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o
direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das
hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
A prova documental deve ser produzida no início da fase litigiosa
(impugnação), considerado o momento processual oportuno, precluindo o
direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência de
qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
DILIGÊNCIA. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. (SÚMULA
CARF No 163).
A diligência não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser
produzidas pelo contribuinte com a juntada de documentos aos autos no
momento oportuno. Assim, o pedido de diligência será indeferido se o fato
que se pretende provar decorrer de informações/documentos que
deveriam ter sido trazidos aos autos pelo recorrente, não se justificando a
transferência de tal ônus à Administração Tributária.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
Fl. 6554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.181 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721182/2021-37
3
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis
(Súmula CARF no 163).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de cerceamento de defesa e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina Silva Barbosa e Mário Hermes Soares Campos
(relator). Ausente o conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 109-018.836 da 14a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 - DRJ/09 (e.fls. 6413/6446), que
julgou improcedente a impugnação ao lançamento de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
(IRPF), relativo aos exercícios de 2016 e 2017, no valor total, consolidado em 23/11/2021, de R$
3.026.667,86, com ciência por via postal em 29/11/2021 (e.fl. 6318).
O lançamento tributário decorre da apuração de: a) omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa física, sujeitos ao recolhimento mensal
obrigatório; b) redução indevida, das bases de cálculo mensal (carnê-leão) e anual (Declaração de
Ajuste Anual) do IRPF declarado, de despesas escrituradas em Livro-Caixa, que foram consideradas
pela autoridade fiscal lançadora como não dedutíveis. Também foi apurado o recolhimento a
menor do IRPF devido pelo contribuinte a título de carnê-leão mensal, ensejando aplicação da
multa isolada por: “Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título De Carnê-Leão”, no percentual
de 50% do imposto que deixou de ser recolhido mensalmente.
Consoante exposto no “Termo de Verificação Fiscal” (TVF), elaborado pela
autoridade fiscal lançadora (e.fls. 6276/6300), parte integrante do Auto de Infração, no período
objeto da autuação o sujeito passivo era titular do Cartório do Ofício Único de Armação dos
Búzios/RJ, sendo que a Receita Federal teria oficiado o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro (TJ/RJ), solicitando o fornecimento dos valores dos emolumentos recebidos por cada
titular de cartório naquele Estado, identificando os valores mensais reembolsados por
compensação aos atos gratuitos. Em resposta, datada de 21/08/2019, a Presidência do Tribunal,
Fl. 6555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.181 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721182/2021-37
4
por meio do Ofício PRES no 351/2019, informou, em planilha anexa ao Ofício, os valores
solicitados.
Da análise da documentação coletada no curso da ação fiscal, de acordo com as
informações disponíveis nos sistemas internos da Receita Federal, com as
informações/documentos apresentados pelo fiscalizado e as informações obtidas do TJ/RJ,
verificou-se que houve omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, referente aos
emolumentos recebidos e aos valores reembolsados por compensação dos atos gratuitos, bem
como, dedução indevida de despesas de Livro Caixa. Os valores omitidos e indevidamente
deduzidos apurados pela fiscalização foram tributados por meio do presente Auto de Infração, ora
objeto de recurso voluntário. O TVF apresenta as seguintes informações e esclarecimentos,
relativos às irregularidades apuradas:
(...)
3 – DAS INFRAÇÕES APURADAS
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte, efetuei o lançamento de ofício, nos termos do art. 6o da Lei no
10.593, de 06/12/2002, combinado com o art. 898, 949 e 970 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/18, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro
de 2018, tendo em vista que foram apuradas as infrações, a seguir descritas, aos
dispositivos legais mencionados:
3.1. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
Conforme demonstrado no subitem 2.2 deste Termo de Verificação Fiscal, esta
fiscalização constatou que o contribuinte declarou em suas Declarações de Ajuste
Anual do IRPF, anos-calendário 2017 e 2018, bem como escriturou em seu Livro
Caixa (Tabela 1 do subitem 2.2), rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
físicas, relativos à remuneração pela prática de atos notariais (emolumentos,
reembolsos e ressarcimentos por atos gratuitos praticados) em valores inferiores
aos efetivamente recebidos, de acordo com o informado à RFB pela Presidência
do TJ-RJ, por meio do Ofício PRES no 351/2019 (Tabelas 2 e 3 do subitem 2.2).
De acordo com o artigo 45 da Lei no 8.935/1994, são gratuitos os assentos do
registro civil de nascimento e de óbito, bem como a primeira certidão respectiva,
não sendo cobrados aos reconhecidamente pobres os emolumentos pelas
certidões a que se refere o artigo.
Posteriormente, a Lei no 9.534/1997 determinou que os reconhecidamente
pobres estão isentos de pagamento de emolumentos pelas demais certidões
extraídas nos cartórios de registro civil.
A Solução de Consulta DISIT/SRRF06 no 97, de 04/08/2009, não deixa dúvidas de
que estão sujeitos à incidência de imposto de renda da pessoa física os
rendimentos de trabalho não-assalariado pagos a oficial de cartório, sob a
Fl. 6556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.181 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721182/2021-37
5
denominação de compensação por atos gratuitos praticados em cumprimento de
determinação de lei.
(...)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também entendeu que os valores recebidos
pelos titulares de serviços notariais, a título de compensação/ressarcimento por
atos gratuitos, não constituem verba indenizatória, devendo ser tributados pelo
imposto de renda (Resp 1.465.592/RS).
Intimado e reintimado a esclarecer/justificar/comprovar a discrepância entre os
rendimentos declarados e aqueles informados pelo TJ-RJ, por meio dos Termos 03
e 05, o fiscalizado não apresentou qualquer documentação, limitando-se a meras
alegações, conforme sua resposta de 05/10/2021:
(...)
No Estado do Rio de Janeiro, dentre as atribuições da Corregedoria Geral de
Justiça (CGJ), consta a normatização do funcionamento das serventias
extrajudiciais privadas e a fiscalização da cobrança e recolhimento das taxas
incidentes sobre os emolumentos
percebidos pelos titulares destas serventias, por serem estas taxas uma das fontes
de receita do FETJ.
Conforme disposto no art.1o da Lei no3350/99 do Estado do Rio de Janeiro, os
emolumentos dos serviços notariais e de registros devem ser contados e cobrados
de acordo com o ato praticado e de acordo com a tabela de emolumentos,
obedecidas as gratuidades previstas em Lei.
Desta forma, fica claro que os Notários e Oficiais de Registro devem seguir os
valores constantes em Lei, não podendo conceder descontos no valor dos
emolumentos relativos aos serviços prestados. São obrigados, portanto, a praticar
os preços fixados anualmente pela CGJ.
Em síntese, para efeito de remuneração dos atos extrajudiciais gratuitos, previstos
na Lei Estadual no 3350/99, o valor dos emolumentos é majorado em 2% para os
fins previstos no art.112, §2o da Constituição Estadual, não incidindo sobre os
acréscimos destinados aos Fundos Públicos, instituídos em lei, sendo este
percentual cotado separadamente nos atos praticados (art.2o da Portaria CGJ
No1772/2014). Estes valores recebidos a título de compensação por atos
gratuitos, somados aos ressarcimentos e aos emolumentos, compõem as
receitas da atividade do cartório.
Com base em todas as informações e consolidações apresentadas nas tabelas
acima, foi apurada Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
relativos à remuneração pela prática de atos notariais (emolumentos e
ressarcimentos/compensação por atos gratuitos) no valor de R$723.373,59, no
Fl. 6557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.181 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721182/2021-37
6
ano-calendário de 2017, e de R$906.614,89, no ano-calendário de 2018,
conforme discriminado a seguir:
(...)

3.2. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
De acordo com o art. 75 do Regulamento de Imposto de Renda – RIR/99 – o
contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado poderá
deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas
de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, desde que comprovadas mediante documentação idônea, escrituradas
em Livro Caixa, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (art. 76 do RIR/99). Para que as despesas sejam dedutíveis é
necessário que o documento fiscal contenha a perfeita identificação do
adquirente e das despesas realizadas.
(...)
Tratando especificamente das despesas de custeio necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, cumpre informar ainda que a inclusão
neste grupo requer uma análise individualizada de cada despesa e da atividade
desenvolvida pelo contribuinte com o fim de se apurar se a despesa possui o
caráter de essencialidade à atividade profissional.
Assim, foram consideradas indedutíveis e glosadas as despesas que não se
enquadraram nas hipóteses enunciadas, conforme a seguir discriminado, no
subitem 3.3.1.
3.2.1. PAGAMENTOS DE ACRÉSCIMOS (FETJ, FUNDPERJ, FUNPERJ, MÚTUA,
ACOTERJ E DISTRIBUIÇÃO)
Conforme anteriormente exposto, os artigos 75 e 76 do Decreto no 3.000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999) e os artigos 68 e 69 do Decreto
no 9.580, de 22/11/2018 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018) tratam
das despesas escrituradas no Livro Caixa que são admitidas como deduções da
receita decorrente do exercício da atividade do contribuinte que percebe
rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como os titulares de ofícios de
notas e de registro.
(...)
Observa-se que, nos anos-calendário de 2017 e 2018, o fiscalizado deduziu os
valores dos acréscimos (FETJ, FUNDPERJ, FUNPERJ, MÚTUA, ACOTERJ) como
despesas nos Livros Caixa do Cartório, escriturados na conta “GRERJ”, histórico
“PAGO GRERJ ELETRONICA – ACRESCIMO DE 20% - LEI 3217/99. Intimado a
esclarecer/justificar e inclusão desses valores como despesas dedutíveis, o
contribuinte informou:
Fl. 6558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.181 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721182/2021-37
7
“(...) que tal situação decorreu de também se ter computado tais valores na
receita do mês a que corresponderam, sendo que, relativamente à MÚTUA
E ACOTERJ, sem cômputo em outros meses, o TJ-RJ mandou cessar a sua
cobrança no ano de 2018 (Aviso Conjunto TJ/CGJ no 04/2018), em virtude do
julgamento da ADI no 3.111/RJ pelo STF em 30/06/2017.”
No entanto, o fiscalizado não apresentou qualquer documentação
comprobatória de suas alegações. A seguir, na Tabela 7, estão listadas as
deduções das GRERJs referentes ao acréscimo 20%, à mútua dos magistrados e à
ACOTERJ, todas consideradas por esta fiscalização como indevidas.
(...)
3.2.2. DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE
(...)
Verificou-se que o fiscalizado deduziu, nos Livros Caixa dos anos-calendário 2017
e 2018, despesas com combustíveis.
Por serem indedutíveis, foram glosadas as despesas com combustíveis, conforme
Tabela 8 a seguir, cujo valores estão consolidados mensalmente. Os lançamentos
discriminados das despesas glosadas constam no Anexo 1 a este Termo de
Verificação Fiscal.
(...)
3.2.3. DESPESAS COM SEGUROS
De acordo com a documentação apresentada pelo fiscalizado, foram deduzidas,
nos Livros Caixa dos anos-calendário 2017 e 2018, despesas com seguros de vida
dos funcionários, de incêndio do imóvel da serventia e seguro de responsabilidade
civil.
Em resposta às intimações lavradas, o fiscalizado apresentou documentação
comprobatória de que os seguros contratados junto às empresas PORTO SEGURO
CIA DE SEGUROS GERAIS S.A., SULAMERICA SEGUROS e TOKIO MARINE
SEGURADORA destinavam-se a atender às exigências securitárias de convenção
coletiva de trabalho. Com relação ao seguro contratado junto à empresa SOMPO
SEGUROS, também restou comprovado de que se trata de seguro relativo ao
imóvel onde são exercidas as atividades notariais.
À exceção dos seguros relativos aos imóveis onde são exercidos os trabalhos
profissionais do cartório e aqueles destinados a cumprir exigência de convenção
coletiva de trabalho, os demais seguros, como os de responsabilidade civil
profissional contratado junto à empresa AIG SEGUROS DO BRASIL S.A., não podem
ser considerados “despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora”, posto que não possuem o caráter de
essencialidade, não sendo, portanto, classificadas como despesas dedutíveis no
Livro Caixa. Embora sejam úteis à percepção da receita e à manutenção da fonte
Fl. 6559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.181 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721182/2021-37
8
produtora, não se pode dizer que tais despesas sejam despesas necessárias à
realização desses fins, não sendo, portanto, dedutíveis.
(...)
Por serem indedutíveis, foram glosadas as despesas com seguro de
responsabilidade civil, contratado junto à empresa AIG SEGUROS DO BRASIL S.A.,
escriturados nos Livros Caixa anos-calendários 2017 e 2018, na conta “SEGURO DE
RESPONSABILIDADE CIVIL”, histórico “PAGO AIG SEGUROS DO BRASIL S/A”,
conforme Tabela 9 a seguir.
(...)
3.2.4. DESPESAS QUE NÃO SE REFEREM ÀS DESPESAS DE CUSTEIO DO CARTÓRIO
(...)
O contribuinte foi intimado (Termo de Intimação no 04) a esclarecer o motivo da
utilização como dedução Livro Caixa, das despesas escrituradas como conta
“TELEFONE DO ESCRITORIO/CONSULTORIO”, histórico “PAGO TELEMAR NORTE
LESTE S/A”, tendo em vista que a documentação comprobatória apresentada
estava em nome de ARAX CASA LOTERICA LTDA ME.
Em resposta apresentada, em 11/08/2021, o fiscalizado respondeu que: “De fato,
trata-se de 3 (três) despesas de conta de telefone OI em nome de Arax dos meses
de junho e julho de 2017 e março de 2018 que foram lançadas por equívoco pelos
prepostos do Requerente responsáveis por essa função, e que, portanto, deverão
ser desconsideradas”, sendo, portanto, glosadas por esta fiscalização.
Por serem indedutíveis, foram glosadas as despesas que não se referem às
despesas de custeio do Cartório, discriminadas na Tabela 10.
(...)
3.4. DA FALTA DE RECOLHIMENTO MENSAL DO CARNÊ LEÃO
O contribuinte recebeu, nos anos-calendário de 2017 e 2018, rendimentos
tributáveis mensais recebidos de pessoas físicas, escriturou Livro Caixa e recolheu
carnê-leão em valores relativos à base de cálculo por ele apurada e declarada, nos
anos-calendário 2017 e 2018. No entanto, tendo em vista as infrações apuradas,
descritas nos itens acima, que implicam em aumento da base de cálculo mensal
do imposto devido, foram apurados valores devidos do Imposto de Renda Mensal
a Título de Carnê Leão maiores do que aqueles efetivamente recolhidos pelo
contribuinte.
(...)
Todos os valores declarados e pagos pelo contribuinte a título de carnê-leão,
código de receita 0190, foram considerados pela Fiscalização, encontrando-se
todos os cálculos referentes ao valor da Multa Isolada Mensal no Auto de Infração
no “Demonstrativo de Multa Exigida Isoladamente – Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física – Falta de Recolhimento do Carnê-Leão”.
Fl. 6560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.181 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721182/2021-37
9
Diante de todo o exposto, foi efetuado o lançamento de ofício nos termos do art.
6o da Lei no 10.593/2002, com a redação dada pela Lei no 11.457/2007, do
Imposto de Renda Pessoa Física, referente ao Exercício 2019/Ano-calendário 2018
e ao Exercício 2018/Ano-calendário 2017, com os respectivos encargos legais.
(destaques do original)
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de e.fls.
6324/6333, acompanhada de documentos, que se encontra devidamente sintetizada no Relatório
do acórdão recorrido.
Submetida a julgamento junto à DRJ09, a impugnação foi considerada tempestiva e
de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, sendo julgada improcedente e, assim,
mantido integralmente o crédito tributário lançado. Por ausência de expressa impugnação da
irregularidade apontada no subitem “3.2.4. Despesas que não se referem às despesas de custeio
do cartório” do TFV, tal infração foi considerada definitiva na esfera administrativa e os valores
relativos a tal exigência, foram transferidos para processo específico. O acórdão exarado
apresenta a seguinte ementa (e.fls. 6413/6446):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017, 2018
RENDIMENTOS DE TRABALHO NÃO ASSALARIADO. OFICIAL DE CARTÓRIO.
EMOLUMENTOS.
Sujeitam-se à apuração de imposto sobre a renda anual os valores recebidos por
oficial de cartório a título de emolumentos.
RENDIMENTOS DE TRABALHO NÃO ASSALARIADO. OFICIAL DE CARTÓRIO.
COMPENSAÇÃO POR ATOS GRATUITOS PRATICADOS EM CUMPRIMENTO DE LEI.
APURAÇÃO ANUAL. SUJEIÇÃO.
Sujeitam-se à apuração de imposto sobre a renda anual os valores recebidos por
oficial de cartório a título de compensação por atos gratuitos praticados em
cumprimento de determinação de lei.
DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, COMBUSTÍVEL E TRANSPORTE. LIVRO CAIXA.
As despesas de locomoção e transporte não são dedutíveis, exceto no caso de
representante comercial autônomo.
DESPESAS COM SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. LIVRO CAIXA.
As despesas com seguro de responsabilidade civil, quando a contratação deste
não for obrigatória para fins de exercício da profissão, não são dedutíveis.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
Fl. 6561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.181 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721182/2021-37
10
O requerimento de diligência que trata de questão totalmente inócua para fins de
dirimição do litígio ou que tem como objeto suprir omissão do contribuinte na
obtenção de provas que a ele competia produzir deve ser indeferido por força do
disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O autuado interpôs o recurso voluntário de e.fls. 6454/6463, onde ratifica a
informação de que exerce a função de titular do Cartório do Ofício Único de Armação dos
Búzios/RJ, apesar de estar suspenso preventivamente pela CGJ/RJ, desde 2019, em procedimento
administrativo, que ainda se encontrava pendente de julgamento definitivo, e reitera todos os
argumentos de defesa apresentados por ocasião da impugnação.
Ao tratar da infração relativa à omissão de rendimentos tributáveis, principia o
recorrente ressaltando que, por estar temporariamente afastado da serventia, teve que demandar
a então responsável temporária pelo expediente da serventia, com vista ao atendimento dos
requerimentos de desarquivamento e entrega de documentação, além da necessidade de
diligência, o que requereria tempo razoável e proporcional, para levantamento de milhares de
documentos requisitados, em especial, aqueles relativos aos atos que o usuário do serviço não
pagou. Tal situação, afirma ter interferido sobremaneira na sua ampla defesa, consoante também
anteriormente arguido ainda durante o procedimento fiscal. Na sequência, assevera que a
divergência entre os valores tributáveis declarados em suas DIRPF’s, relativas aos anos-calendário
2017 e 2018, e aqueles respectivos informados pelo TJ-RJ como Receita Total do Cartório:
“...decorreu de se ter informado ao TJ-RJ, para que se apurasse e se recolhesse corretamente os
20% obrigatórios do FETJ impostos pela Lei ERJ no 3217/99, o valor que corresponderia ao
somatório dos valores totais que, em tese, pela tabela de emolumentos, seriam pagos pelos
usuários do Serviço do Ofício Único de Armação dos Búzios, sem se deduzir nesse valor informado,
os descontos no preço de serviços registrais eventualmente concedidos a seus usuários (o
denominado “nihil total”, na praxe cartorária), de modo que os rendimentos efetivamente
recebidos por ele, RECORRENTE, nos anos-calendário 2017 e 2018 foram aqueles informados nas
suas respectivas DIRPFs.” Aduz que tal prática não seria vedada aos cartorários ou registradores,
sendo neste sentido as normas editadas pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, que expressamente permitem ao cartorário conceder desconto total ao usuário do seu
serviço, consoante a inteligência do disposto nos arts. 128, caput e parágrafo único, e 252,
parágrafo único, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça – Parte Extrajudicial
(Provimento CGJ no 12/2009), devendo assim, ser afastada do lançamento a omissão de
rendimentos apontada.
Argui ainda, invocando o princípio da eventualidade, que o valor do RESSAG
(“Ressarcimento dos Atos Gratuitos”), criado pela Lei ERJ no 6.370/12 e incorporado à mencionada
Lei ERJ no 3.350/99, para custeio de remuneração dos atos extrajudiciais gratuitos, se constituiria
em verba de mero ressarcimento dos custos da realização dos atos extrajudiciais gratuitos das
Fl. 6562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.181 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721182/2021-37
11
atribuições notariais e registrais. Portanto, se trataria de verba de caráter indenizatório, na
medida em que não remuneraria o ato efetivamente praticado e, consequentemente, o serviço
prestado, porque a sua estipulação, em 2% sobre o valor de todo ato indiscriminadamente,
demonstraria a sua natureza genérica e abstrata, desvinculada do serviço prestado em específico.
Complementa que:
3.1.7. Logo, por essas razões claras, mostra-se inaplicável a esta rubrica RESSAG
de 2% instituída no Estado do Rio de Janeiro tanto a Solução de Consulta
DISIT/SRRF06 n? 97, de 04/08/2009, referente à compensação por atos gratuitos
praticados em cumprimento de determinação de lei praticada no Estado de Minas
Gerais, cuja legislação mineira instituidora dispõe de modo diverso dos termos
acima expostos da legislação fluminense, não a prevendo de forma genérica,
abstrata, inespecífica, indivisível e indiscriminada, quanto inaplicável também,
pelas mesmas razões, o julgado pelo C. STJ no Recurso Especial n? 1.465.592,
oriundo do Estado do Rio Grande do Sul, relacionado à legislação gaúcha acerca
da matéria, ambas as fontes, citadas como precedentes para a conclusão do Auto
de Infração ora impugnado.
3.1.8. O mesmo raciocínio acima deve prevalecer para as verbas do reembolso
dos atos gratuitos do RCPN (registros de nascimento e de óbito, e suas certidões
isentas de custas), uma vez que, a uma, de fato, também se trata de mero
ressarcimento de custos da realização do ato, haja vista que não remunera o valor
previsto na lei para o ato praticado, a duas, a sua fonte de custeio é utilizada pelo
TJ-RJ só em torno de 50% do valor apurado pelas serventias, e a três, a sua
distribuição não se dá em decorrência de um determinado ato em específico, mas
sim, por faixas estipuladas em conformidade com a quantidade de atos
extrajudiciais gratuitos praticados pelo Serviço, tudo a demonstrar que, também
por tais razões, nesses pontos, deve ser anulado e/ou julgado insubsistente o
Auto de Infração ora guerreado.
Quanto à dedução dos valores escriturados em Livro-Caixa, relativos à “GRERJ
ELETRÔNICA – ACRÉSCIMO DE 20% - LEI 3217” nos anos-calendário de 2017 e 2018, e à “MÚTUA E
ACOTERJ” em alguns meses do ano-calendário 2017, alega o recorrente que tal situação decorreu
de também se ter computado tais valores na receita do mês a que corresponderiam. Esclarece que
o usuário paga tais valores ao Cartório, não fazendo distinção prática ou jurídica sobre a quem
pertencem, ou se serão repassadas, sendo legalmente tratadas como a efetivação de um
pagamento único, realizado pelo usuário do serviço, e não como a realização de diversos
pagamentos feitos pelo particular de uma só vez e entregues a um depositário, no caso, o
Cartório, sendo que, relativamente à” MÚTUA E ACOTERJ”, sem cômputo em outros meses, o TJ-
RJ mandou cessar a sua cobrança no ano de 2018 (Aviso Conjunto TJ/CGJ no 04/2018), em virtude
do julgamento da ADI no 3.111/RJ pelo STF em 30/06/2017. Conclui que:
3.2.2. Portanto, por um raciocínio lógico, claro, coerente e prático, totalmente
condizente com a realidade prático-jurídica e com a mens legis, e tratando-se de
verbas que efetivamente ingressam nos cofres da serventia extrajudicial, ainda
Fl. 6563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.181 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721182/2021-37
12
que depois sejam repassadas a outros entes, deve ser afastada a conclusão a esse
respeito consignada no Auto de Infração em voga, no sentido de que tais valores
não poderiam ser deduzidos como despesas no Livro Caixa, e, no viés oposto,
devem ser acolhidos os argumentos supra relativos ao ponto a que se refere, para
anular e/ou julgar insubsistente o Auto de Infração entelado.
Afirma ainda o recorrente, que os gastos escriturados relativos a combustível
relacionam-se à utilização de 03 veículos motocicletas, que se destinavam exclusivamente para
utilização nas atividades típicas do Cartório: de realizar diligências, intimações e notificações;
desta forma, sendo assim, inaplicável a tais dispêndios o disposto no inciso II do parágrafo único
do art. 75 do Regulamento do Imposto sobre a Renda de 1999 (Decreto na 3.000, de 1999),;posto
que a inteligência dos mesmos seria vedar a dedução de despesas com locomoção e transporte
para atividades externas administrativas, que não sejam típicas do serviço, como ida a bancos,
comparecimento a fóruns, descolamentos para repartições públicas, estacionamento, serviços de
táxi/Uber, seguros, IPVA e manutenção de veículos, entre outros. Ressalta tratar-se de despesas
de baixo valor e necessárias para percepção da receita decorrente do exercício da atividade
registral/notarial e à manutenção da sua fonte produtora, sendo utilizadas para a realização de
intimações e notificações físicas dos serviços de Registro de Títulos e Documentos, de Protesto de
Títulos, de Registro de Imóveis e de Registros Civil das Pessoas Naturais, face aos direitos e
deveres legais a serem observados e cumpridos por força de legislação específica que cita,
devendo ser mantida tal dedução.
Nesse mesmo sentido, também sustenta o recorrente que as despesas incorridas
com seguro de responsabilidade civil notarial/registral, que afirma ser obrigatório do delegatário
de serviço extrajudicial no Estado do Rio de Janeiro. Alega estar sujeito à contratação de tal seguro
por imposição normativa, que lhe faz a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
para garantia de pagamento de eventual dano que o serviço possa causar ao usuário,
considerando a sua responsabilidade objetiva, que sequer depende da existência de culpa. Afirma
estar tal exigência disciplinada, dentre outras normas, no Código de Normas – Parte Extrajudicial,
arts. 43-B, alínea “n”, 46-A, 51-A, inciso II, alínea “b”, item 7, 51-H, § 1', 51-I, e 57, § 1', inciso II,
alíneas “b” e “c”. Conclui que, por se tratar de despesa incorrida por disposição normativa,
imposta ao delegatário fluminense pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro: “...seriam
despesas obrigatórias de custeio, notória e indubitavelmente necessárias, pela natureza do serviço,
à percepção da receita decorrente do exercício da atividade registral e notarial e à manutenção da
sua fonte produtora, face aos direitos e deveres legais a serem observados e cumpridos pelos
oficiais de registro e notários por força dos artigos 29 e 30 da Lei n? 8.935/94, bem como da Lei n?
6.015/73, e da Lei de Organização e Divisão.”
Protesta ainda o recorrente, pela produção de todos os meios de prova e realização
de eventual diligência, nos seguintes termos:
5. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, na
forma dos incisos III e IV do art. 16do Decreto no 70.235/1972, em especial,
Fl. 6564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.181 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721182/2021-37
13
através da prova documental presente e superveniente, e da adoção das
seguintes diligências, que aqui requer e justifica, em reiteração dos motivos já
acima expostos, protestando ainda, desde já, por eventual diligência
complementar que, eventualmente, se faça necessário no curso do presente
procedimento:
A) Que seja oficiado o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, situado na
Av. Erasmo Braga, no 115, Centro, Rio de Janeiro-RJ, solicitando que seja
informado:
A.1) Qual a fonte de custeio que o TJ/RJ utiliza para ressarcir os atos gratuitos
praticados pelos Serviços Extrajudiciais do Registro Civil das Pessoas Naturais e
Registro de Interdições e Tutelasdo Estado do Rio de Janeiro – que é a venda dos
selos eletrônicos de fiscalização dos atos extrajudiciais –, assim como qual foi o
percentual dessa arrecadação nos anos de 2017 e 2018 efetivamente repassado
para esses Serviços Extrajudiciais no referido escopo de ressarcimento de atos
gratuitos e qual o critério para tal efetivo repasse – que é o enquadramento em
faixas estipuladas em conformidade com a quantidade de atos praticados pelo
Serviço do RCPn-RIT;
Note bem: O RECORRENTEreitera a relevância dessa diligência, para que reste
demonstrado que tal ressarcimento não se trata de um ressarcimento efetivo se
comparado com o valor dos emolumentos previsto pela legislação de custas
cartorárias no Estado do Rio de Janeiro, mas sim, de importância que se paga,
fixada de maneira genérica e abstrata pelo TJ/RJ, que, assim, lhe confere natureza
e características de verba indenizatória.
A.2) Se o seguro de responsabilidade civil notarial/registral é obrigatório ao
delegatário notário/registrador de serventia extrajudicial do Estado do Rio de
Janeiro.
Note bem: O RECORRENTE reitera a relevância dessa diligência, para que reste
demonstrado que tal seguro não lhe é uma faculdade, mas sim, uma obrigação
estipulada pelo TJ/RJ para que possa exercer a sua atividade delegada notarial e
registral.
B) Que seja oficiada a Sra. Cristina de Lourdes Lousada Ribeiro, interventora no
Ofício Único de Armação dos Búzios, situado na Av. José Bento Ribeiro Dantas, no
2.000, Manguinhos, Armação dos Búzios, solicitando-lhe cópia dos recibos de
pagamento dos atos cartorários praticados pelo Serviço nos anos de 2017 e 2018.
Note bem: Essa diligência é relevante, na medida em que permitirá ao
RECORRENTE demonstrar os valores de nihil concedidos aos usuários do serviço
nos anos de 2017 e 2018.
Baseado nos fundamentos de defesa acima sintetizados, finaliza o contribuinte
requerendo o acatamento de suas razões de defesa e consequente julgamento pela insubsistência
do Auto de Infração.
Fl. 6565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.181 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721182/2021-37
14
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância em 05/09/2023, acorde
o Aviso de Recebimento de e.fl. 6450. O recurso voluntário ora sob análise foi apresentado em
04/10/2023, conforme o “Termo de Solicitação de Juntada” de e.fl. 6451, sendo tempestivo e
atendendo aos demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço.
1. Preliminar de cerceamento de defesa e pedido de diligência
Advoga o recorrente o cerceamento de seu direito de defesa, por estar
temporariamente afastado da serventia, de forma que teve que demandar a então responsável
temporária pelo expediente da serventia, com vista ao atendimento dos requerimentos de
desarquivamento e entrega de documentação, além da necessidade de diligência, o que
requereria tempo razoável e proporcional, para levantamento da grande quantidade de
documentos requisitados. Afirma que, tal situação teria interferido sobremaneira na sua ampla
defesa, consoante também anteriormente arguido ainda durante o procedimento fiscal, assim
como, na peça impugnatória. Protesta ainda o recorrente, ao final de sua peça recursal, pela
produção de todos os meios de prova e realização de eventual diligência.
Ao tratar da matéria no Voto do julgamento de piso, a autoridade julgadora
manifestou-se no sentido de que, o sujeito passivo não teria apresentado nenhum elemento de
prova capaz de demonstrar que lhe foi negado acesso a algum documento relativo ao Cartório do
Ofício Único de Armação de Búzios, não havendo assim, como ser acatada a alegação de que não
teria tido condições de exercer de maneira plena a ampla defesa. Da mesma forma, quanto ao
pedido de diligência, foi registrado que os motivos e quesitos apresentados pelo autuado, ou
tratavam de questões que não teriam o condão de alterar o convencimento dos julgadores na
solução do litígio, ou tratavam de questão cujo ônus da prova seria do interessado. Por tais
motivos, a diligência requerida foi considerada prescindível.
Nesses termos, foi decidido no julgamento da DRJ, que teria agido corretamente a
autoridade lançadora, sendo que, o ônus da prova recairia exclusivamente sobre o contribuinte, a
quem caberia trazer aos autos todos os documentos que entendesse capazes de demonstrar e
provar o alegado. Mediante tais fundamentos, foi mantida a parte da autuação atinente ao tema e
indeferido o pedido de diligência solicitado, por ser considerada.
Ao discordar da autuação, caberia ao contribuinte, no momento oportuno, qual
seja, o da impugnação, para o fim de corroborar seus argumentos, apresentar os documentos e
fatos que entendesse capazes de alteração dos valores lançados, ou eventuais fatos
desconstitutivos, devidamente acompanhados de documentação comprobatória individualizada.
Ocorre que as diligências e a prova pericial, além do caráter específico, não depende
Fl. 6566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.181 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721182/2021-37
15
exclusivamente da vontade das partes, mas sim, de circunstâncias que justifiquem a necessidade
de apreciações técnicas, por especialistas com conhecimento especializado em determinada
matéria, com o intuito de esclarecer questões controvertidas; para que o julgador, diante de
indícios ou elementos incipientes de prova, possa melhor elucidar os fatos para formar sua
convicção. Hipótese essa, não caracterizada na presente situação.
Conforme asseverado, cabe ao interessado instruir sua defesa, juntamente com os
motivos de fato e de direito, com os documentos que respaldassem suas afirmações, ou
entendesse pertinentes a sua comprovação, a teor da disciplina do caput e inc. III, do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do CPC.
Nesses termos, foi devidamente fundamentado o indeferimento do pedido de
diligência, pelos motivos expostos no Voto e em sintonia com o disposto no art. 29 do Decreto no
70.235, de 1972, que permite à autoridade julgadora, na apreciação das provas, formar livremente
sua convicção, podendo indeferir o pedido de perícia/diligência que entender desnecessário.
Aplicável assim à espécie, o enunciado da Súmula CARF no 163, que apresenta a seguinte dicção:
“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.”.
Compulsando os autos, verifica-se que o Auto de Infração se revestiu de todas as
formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972 (que rege o processo
administrativo fiscal federal). Saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois
vícios insanáveis; a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações
essas não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente
(Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil) e ao contribuinte vem sendo garantido o mais amplo
direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela oportunidade de apresentar, em
resposta às intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de
impugnação e o recurso ora objeto de análise, não se encontrando presentes situações que
ensejem a requerida declaração de nulidade.
Rejeita-se assim, a preliminar de cerceamento de defesa e, pelos mesmos
fundamentos, indefiro o reiterado pedido de diligência uma vez que caberia ao interessado
instruir sua defesa, juntamente com os motivos de fato e de direito, com os documentos que
respaldassem suas afirmações, ou entendesse pertinentes a sua comprovação, não se justificando
o requerimento de que a Administração Pública tome providências para produção de provas que o
requerente deveria trazer aos autos.
2. Mérito - Omissão de rendimentos tributáveis
Conforme explanado no Relatório, parte da presente autuação tem por fundamento
a apuração de omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas, relativos a valores
auferidos pelo contribuinte a título de compensação por atos gratuitos, que somados aos
ressarcimentos e aos emolumentos, compõem as receitas da atividade do cartório.
Fl. 6567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.181 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721182/2021-37
16
Foi apontado que o contribuinte declarou em suas Declarações de Ajuste Anual do
IRPF, anos-calendário 2017 e 2018, bem como escriturou em seu Livro Caixa (Tabela 1 do subitem
2.2 do TVF), rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas, relativos à remuneração pela
prática de atos notariais (emolumentos, reembolsos e ressarcimentos por atos gratuitos
praticados), em valores inferiores aos efetivamente recebidos, de acordo com o informado à RFB
pela Presidência do TJ-RJ. Valores esses que, segundo a autoridade fiscal lançadora, estão sujeitos
à incidência de imposto de renda da pessoa física, por se tratar de rendimentos de trabalho não-
assalariado, pagos a oficial de cartório, sob a denominação de compensação por atos gratuitos
praticados em cumprimento de determinação de lei. Entendimento embasado em solução de
consulta proferida pela Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal (Cosit), assim como,
por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do Resp 1.465.592/RS.
Sustenta o autuado, em sua defesa, que a divergência entre os valores tributáveis
por ele declarados e aqueles respectivos informados pelo TJ-RJ, como Receita Total do Cartório:
“...decorreu de se ter informado ao TJ-RJ, para que se apurasse e se recolhesse corretamente os
20% obrigatórios do FETJ impostos pela Lei ERJ no 3217/99, o valor que corresponderia ao
somatório dos valores totais que, em tese, pela tabela de emolumentos, seriam pagos pelos
usuários do Serviço do Ofício Único de Armação dos Búzios, sem se deduzir nesse valor informado,
os descontos no preço de serviços registrais eventualmente concedidos a seus usuários (o
denominado “nihil total”, na praxe cartorária), de modo que os rendimentos efetivamente
recebidos por ele, RECORRENTE, nos anos-calendário 2017 e 2018 foram aqueles informados nas
suas respectivas DIRPFs.” Aduz que tal prática não seria vedada aos cartorários ou registradores,
sendo neste sentido as normas editadas pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, que expressamente permitem ao cartorário conceder desconto total ao usuário do seu
serviço, consoante a inteligência do disposto nos arts. 128, caput e parágrafo único, e 252,
parágrafo único, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça – Parte Extrajudicial
(Provimento CGJ no 12/2009), devendo assim, ser afastada do lançamento a omissão de
rendimentos apontada. Ademais, argui que o valor do RESSAG (“Ressarcimento dos Atos
Gratuitos”), criado para custeio de remuneração dos atos extrajudiciais gratuitos, se constituiria
em verba de mero ressarcimento dos custos da realização dos atos extrajudiciais gratuitos das
atribuições notariais e registrais. Portanto, se trataria de verba de caráter indenizatório, na
medida em que não remuneraria, o ato efetivamente praticado e, consequentemente, o serviço
prestado, porque a sua estipulação em 2% sobre o valor de todo ato indiscriminadamente,
demonstraria a sua natureza genérica e abstrata, desvinculada do serviço prestado em específico.
Analisando
esses
mesmos
argumentos, também
apresentados na peça
impugnatória, pontuou a autoridade julgadora de piso, que em sede de impugnação não teria sido
apresentado nenhum elemento de prova, capaz de demonstrar que, nos valores registrados a título de
“Emolumentos”, nas tabelas 2 e 3 do TVF, teriam sido computados emolumentos supostamente não
recebidos por liberalidade do autuado (“Tabela 2 – Emolumentos, Reembolsos e Ressarcimentos por
Atos Gratuitos Informados pelo TJ-RJ – AC 2017” e “Tabela 3 – Emolumentos, Reembolsos e
Ressarcimentos por Atos Gratuitos Informados pelo TJ-RJ – AC 2018”). Também foi observado, que nas
Fl. 6568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.181 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721182/2021-37
17
tabelas assinadas pelo Autuado (de fls. 1531 a 1542 e 1640 a 1651), o valor dos emolumentos
indicados como recebidos, em todos os meses em que foi apurada omissão de rendimentos, com
exceção do mês de fevereiro/2017, seria exatamente idêntico ao que consta na coluna “Emolumentos”
das tabelas 2 e 3 do TVF. Portanto, restou evidente, que a alegação de que os montantes de
“emolumentos” indicados pelo TJ/RJ, como recebidos pelo autuado, teriam englobado emolumentos
que o contribuinte não recebeu por liberalidade, não teria o condão de afetar a omissão de
rendimentos apurada pela autoridade lançadora, visto não ter sido comprovada, sendo ainda que, o
próprio interessado, durante o procedimento de fiscalização, prestou informações que contradizem tal
alegação.
Conforme apontado alhures, na peça recursal o autuado se limita a reiterar os
argumentos de defesa apresentados por ocasião da impugnação, embora devidamente advertido
quanto à necessidade de comprovação de suas afirmações, mediante documentação hábil,
novamente não se desincumbiu do ônus de trazer aos autos elementos hábeis e idôneos que
comprovem suas justificativas. O ônus da prova recairia exclusivamente sobre o contribuinte, a
quem caberia trazer aos autos todos os documentos que entendesse capazes de demonstrar e
provar o alegado.
Ainda no que se refere à infração por omissão de rendimentos: quanto ao
argumento de que a rubrica RESSAG (“Ressarcimento dos Atos Gratuitos”) se constituiria em verba
de mero ressarcimento dos custos da realização dos atos extrajudiciais gratuitos das atribuições
notariais e registrais, caracterizando-se como verba de caráter indenizatório. Entendo que tal tese
também foi suficientemente rechaçada na decisão recorrida, onde se demonstrou que, assim
como os emolumentos, tais pagamentos também se destinam a remunerar o delegatário, pelos
atos que pratica, e não contam com nenhuma norma isentiva legislação tributária, constituindo-se
como rendimento tributável sujeito ao pagamento mensal (carnê-leão mensal) e ao ajuste anual,
conforme explicitado na Solução de Consulta Cosit no' 493, de 26 de setembro de 2017:
RENDIMENTOS DE TRABALHO NÃO ASSALARIADO. OFICIAL DE CARTÓRIO.
COMPENSAÇÃO POR ATOS GRATUITOS PRATICADOS EM CUMPRIMENTO DE LEI.
APURAÇÃO ANUAL. SUJEIÇÃO.
Sujeitam-se à apuração de imposto sobre a renda anual os valores recebidos por
oficial de cartório a título de compensação por atos gratuitos praticados em
cumprimento de determinação de lei.
(...)
15. (...) o recebimento da compensação configura fato gerador do IRPF porque é
aquisição de disponibilidade sobre a renda, sendo especificamente produto do
trabalho não assalariado, conforme o disposto, em nível legal, no art. 43, inciso I,
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN) e
arts. 1o e 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e, em nível infralegal, no
art. 45 do RIR/1999, todos abaixo citados:
(...)
Fl. 6569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.181 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721182/2021-37
18
16. Assim, caso a Consulente esteja obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste
Anual (DAA) da pessoa física, a compensação por ele recebida deve ser informada
como rendimento tributável recebido de pessoa jurídica na DAA, nos termos do
art. 72, inciso I, da Instrução Normativa RFB no 1.500, de 2014.
(...)
Nesse mesmo sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1465592/RS:
TRIBUTÁRIO. FUNDO NOTARIAL E REGISTRAL. VALORES PAGOS AOS TITULARES DE
SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. COMPENSAÇÃO PELOS SERVIÇOS
PRESTADOS, POR IMPOSIÇÃO LEGAL, GRATUITAMENTE. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO
DE RENDA.
(...)
3. Por outro lado, instituiu-se, mediante lei estadual, mecanismo destinado a
"compensar" a perda de arrecadação (arrecadação esta que está sujeita à
incidência do imposto de renda), o que, por si só, demonstra que não se trata de
indenização por decréscimo patrimonial.
4. Aplica-se, no ponto, o disposto no art. 43, § 1o, do CTN, segundo o qual a
"incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma
de percepção".
5. Recurso Especial provido.
(STJ, Segunda Turma, Resp 1465592/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe
24/09/2014)
Correto assim o lançamento de omissão de receitas procedido pela autoridade fiscal
e baseado nos fundamentos acima, assim como, nas conclusões da decisão recorrida, que também
adoto como minhas razões de decidir, entendo que deve ser mantida a infração, assim como, a
respectiva multa aplicada.
3. Mérito - dedução indevida de despesas de Livro-Caixa
Conforme explanado no Relatório, parte da presente autuação tem por fundamento
a apuração de redução indevida, da base de cálculo do IRPF declarado, de despesas escrituradas
em Livro-Caixa, consideradas pela autoridade fiscal lançadora como não dedutíveis.
Sustenta o recorrente, exercente à época dos fatos geradores da atividade de titular
de cartório, que a decisão recorrida possui equívoco quanto às glosas de despesas escrituradas no
Livro Caixa, uma vez que, segundo afirma, todas as despesas glosadas pela autoridade fiscal
lançadora atenderiam plenamente aos preceitos normativos que tratam da apuração do IRPF,
para efeito de dedução da base de cálculo do imposto.
Fl. 6570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.181 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721182/2021-37
19
Nos termos do art. 6o da Lei 8.134, de 1990, uma despesa para ser considerada
como de custeio e, portanto, ser dedutível, deve respeitar quatro requisitos, cumulativos e
indispensáveis:
a) deve estar relacionada com a atividade exercida;
b) deve ser efetivamente realizada no decurso do ano-base correspondente ao
exercício da declaração;
c) deve ser necessária à percepção do rendimento e à manutenção da fonte
pagadora;
d) deve estar escriturada em Livro-Caixa e comprovada com documentação idônea.
Eis a literalidade do referido art. 6o, que trata das deduções de despesas
escrituradas em Livro-Caixa, na apuração do IRPF:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713,
de 1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n°
7.975, de 26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III
Fl. 6571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.181 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721182/2021-37
20
deste artigo somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a
partir de 1° de janeiro de 1991.
O comando do inc. III, acima reproduzido, é taxativo quanto à possibilidade de
dedução de despesas de custeio pagas e, desde que, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, não se trata assim, de qualquer desembolso de caixa. É fato que
o IRPF é regido pelo regime de caixa, devendo, em regra, as receitas e despesas serem
computadas no momento do ingresso, ou do desembolso, dos respectivos valores. Entretanto, há
condições a ser observadas, no caso dos desembolsos, o requisito é que se trate de uma despesa e
que tal gasto seja necessário à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Ao detalhar qual a natureza das despesas dedutíveis e condicionar essas deduções à
estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos rendimentos sujeitos à
incidência de imposto, a legislação objetiva inibir a utilização de critérios subjetivos para o cálculo
do tributo devido e, em consequência, afastar a possibilidade de liberalidade ou poder
discricionário na dedução.
Baseado em tais premissas, passo à análise dos argumentos de defesa
relativamente às glosas efetivadas pela fiscalização e mantidas no julgamento proferido pela DRJ.
3.1 - Dedução indevida de despesas escrituradas em Livro-Caixa
Pagamentos de acréscimos (FETJ, FUNDPERJ, FUNPERJ, MÚTUA, ACOTERJ
E DISTRIBUIÇÃO)
Trata-se de valores lançados pelo contribuinte no Livro-Caixa a título de despesa
dedutível da base de cálculo do imposto sobre a renda. Ainda durante o procedimento de auditoria
fiscal, alegou o então fiscalizado, que se trata de valores recebidos, sob as rubricas FETJ,
FUNDPERJ, FUNPERJ, MÚTUA, ACOTERJ, escriturados em Livro-Caixa na conta “GRERJ”,
histórico “PAGO GRERJ ELETRONICA – ACRESCIMO DE 20% - LEI 3217/99”, sendo que tais
lançamentos decorrem do fato de que os mesmos valores também teriam sido lançados como
receitas dos respectivos meses de recebimento: “...tais valores na receita do mês a que
corresponderam, sendo que, relativamente à MÚTUA E ACOTERJ, sem cômputo em outros
meses, o TJ-RJ mandou cessar a sua cobrança no ano de 2018 (Aviso Conjunto TJ/CGJ no
04/2018), em virtude do julgamento da ADI no 3.111/RJ pelo STF em 30/06/2017.”
No recurso apresentado, volta o contribuinte a afirmar que tais verbas são
arrecadadas por determinações normativas e, embora efetivamente ingressem nos cofres da
serventia extrajudicial, são posteriormente repassadas a outros entes, em cumprimento das
mesmas normas, motivo pelo qual, devem ser deduzidas como despesas no Livro-Caixa, para
efeito de compensação, uma vez que escrituradas como receita no momento do recebimento.
Foi registrado pela autoridade julgadora de piso, o fato de que não foi apresentada
pelo contribuinte qualquer documentação com o objetivo de comprovar suas alegações. Assim, a
glosa das deduções de tais valores foi mantida por dois motivos: a) porque que referidos não
seriam sequer considerados como receitas da atividade do cartório, de forma que não poderiam,
no momento do seu repasse, serem deduzidos como despesas escrituradas no Livro Caixa; e b)
Fl. 6572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.181 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721182/2021-37
21
porque o interessado sequer teria comprovou que os valores teriam sido, efetivamente,
computados, mesmo que de forma indevida, na receita dos respectivos meses a que
correspondam.
No recurso voluntário, mais uma vez o autuado se limitou às mesmas
argumentações, sem apresentação de qualquer nova documentação, apesar de devidamente
advertido quanto à necessidade de comprovação de suas alegações, mediante documentação
hábil e idônea. Destarte, não se desincumbindo o autuado do ônus lhe atribuído por lei, de trazer
aos autos elementos hábeis e idôneos que comprovem suas justificativas, deve ser mantida a
glosa procedida pela fiscalização, relativamente às rubricas FETJ, FUNDPERJ, FUNPERJ,
MÚTUA, ACOTERJ, indevidamente escrituradas como despesas dedutíveis em Livro-Caixa na
conta “GRERJ”, histórico “PAGO GRERJ ELETRONICA – ACRESCIMO DE 20% - LEI 3217/99”.
3.2 - Dedução indevida de despesas escrituradas em Livro-Caixa –
Glosa de gastos com locomoção e transporte - combustível
Trata-se de valores escriturados em Livro-Caixa a título de despesas com
combustível, considerados pela autoridade lançadora como indedutíveis da base do IRPF.
Em sua defesa, ratifica o recorrente a informação de tratar-se de gastos
relacionados de 03 veículos motocicletas, que se destinavam exclusivamente para utilização nas
atividades típicas do Cartório: de realizar diligências, intimações e notificações. Entende assim, à
espécie o comando do inc. II, par. único do art. 75 do Regulamento do Imposto sobre a Renda, de
1999, que segundo afirma, tem por objetivo vedar a dedução de despesas com locomoção e
transporte para atividades externas administrativas, que não sejam típicas do serviço, como ida a
bancos, comparecimento a fóruns, descolamentos para repartições públicas, estacionamento,
táxis e aplicativos, seguros, IPVA e manutenção de veículos, entre outros. Ressalta tratar-se de
despesas utilizadas para a realização de intimações e notificações físicas dos serviços cartoriais,
face aos direitos e deveres legais a serem observados e cumpridos por força de legislação
específica.
A dedução da base de cálculo do IRPF de gastos com transporte pelos titulares de serviços
notariais e de registro possui expressa vedação na legislação tributária, conforme o art. 6o caput e § 1o,
alínea “b”, da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, e § 1o inciso II, do art.104 da IN RFB no 1500, 29 de
outubro de 2014. Confira-se:
Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990:
(..)
Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
Fl. 6573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.181 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721182/2021-37
22
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1' O disposto neste artigo não se aplica:
(...)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
(...)
Instrução Normativa RFB no 1500, de 29 de outubro de 2014:
(...)
Seção VI
Das Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 104. O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro e os leiloeiros, poderão
deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários; II - os emolumentos pagos a
terceiros, assim considerados os valores referentes à retribuição pela execução,
pelos serventuários públicos, de atos cartorários, judiciais e extrajudiciais; III - as
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora; e IV - as importâncias pagas, devidas aos
empregados em decorrência das relações de trabalho, ainda que não integrem a
remuneração destes, caso configurem despesas necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, observado o disposto no § 5o.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
II - a despesas de locomoção e transporte, salvo, no caso de representante
comercial autônomo, quando o ônus tenha sido deste;
(...)
Conforme o comando normativo acima reproduzido, somente são dedutíveis as
despesas de transporte e locomoção incorridas pelos representantes comerciais autônomos, não
situação que não se coaduna com a atividade cartorial desenvolvida pelo recorrente, não havendo
qualquer distinção na Lei quanto a atividades externa típicas do serviço (tese defendida pelo
autuado.
Fl. 6574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.181 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721182/2021-37
23
Sem razão o recorrente, devendo ser mantida a glosa relativa a tais gastos.
3.3 - Dedução indevida de despesas escrituradas em Livro-Caixa –
Glosa de gastos com seguro de responsabilidade civil contratado junto à AIG
Seguros do Brasil S.A.
Segundo informado pela fiscalização no TVF, foram deduzidas pelo contribuinte em
Livros-Caixa gastos com seguros de vida dos funcionários, seguro de incêndio do imóvel da
serventia e seguro de responsabilidade civil. Esclarece ainda que, o então fiscalizado apresentou
documentação comprobatória de que os seguros contratados junto às empresas PORTO SEGURO,
SULAMERICA SEGUROS e TOKIO MARINE, destinavam-se a atender às exigências securitárias de
convenção coletiva de trabalho, sendo mantidas tais despesas. Também mantido do gasto
contratado junto à empresa SOMPO SEGUROS, que se trata de seguro relativo ao imóvel onde são
exercidas as atividades notariais. Procedeu a fiscalização à glosa do gasto lançado a título de
seguro de responsabilidade civil profissional, contratado pelo autuado junto à empresa AIG
SEGUROS DO BRASIL S.A, por entender não ser tratar de “despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora”, uma vez não possuiria o caráter de
essencialidade, não sendo, portanto, classificadas como despesas dedutíveis no Livro Caixa.
Sustenta o recorrente, que os gastos por ele incorridos com seguro de
responsabilidade civil notarial/registral, seriam despesas obrigatórias dos serviços extrajudiciais,
por imposição normativa, que lhe faz a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, para garantia de pagamento de eventual dano que o serviço possa causar ao usuário.
Nesse ponto, o recorrente cita e reproduz os arts. 43-B, alínea “n”, 46-A, 51-A, inc. II, alínea “b”,
item 7, 51-H, § 1o, 51-I, caput e 57, § 1', inciso II, alíneas “b” e “c”, do Código de Normas – Parte
Extrajudicial. Conclui que, por se tratar de despesa incorrida por disposição normativa, imposta ao
delegatário fluminense pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, estaria correta sua
dedução mediante registro em Livro-Caixa, sendo: “...despesas obrigatórias de custeio, notória e
indubitavelmente necessárias, pela natureza do serviço, à percepção da receita decorrente do
exercício da atividade registral e notarial e à manutenção da sua fonte produtora, face aos direitos
e deveres legais a serem observados e cumpridos pelos oficiais de registro e notários por força dos
artigos 29 e 30 da Lei no 8.935/94, bem como da Lei no 6.015/73, e da Lei de Organização e
Divisão.”
Foi observado no julgamento de piso, que nenhum dos dispositivos transcritos pelo
autuado na peça impugnatória, e repetidos no recurso voluntário, extraídos do “Código de
Normas da Corregedoria Geral da Justiça - Parte Extrajudicial”, da Corregedoria Geral da Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, preceitua, expressamente, que a falta de contratação de seguro de
responsabilidade civil notarial/registral acarretaria na perda da titularidade/delegação do serviço
notarial/registral. Entendeu-se assim, no acórdão recorrido que:
(...)
Resta evidente, portanto, que a glosa deve ser mantida, visto que, para o
exercício da atividade do Autuado, não se concebe como imprescindível a
Fl. 6575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.181 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721182/2021-37
24
contratação de seguro de responsabilidade civil profissional, para garantir o
reembolso de eventuais reclamações de clientes. O contrato do seguro é sempre
uma medida voluntária adotada pelo profissional interessado. A não contratação
do seguro não inviabiliza o exercício da profissão, nem a percepção dos
rendimentos e nem a manutenção da fonte produtora.
Desta forma, os pagamentos feitos a título de seguro de responsabilidade civil
profissional, mesmo que escriturados em livro caixa, não se enquadram no
conceito de "despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora", pois, embora o objeto da contratação possa
estar vinculado ao desempenho da atividade profissional, os referidos
pagamentos não têm o caráter de essencialidade requerido para a sua dedução
como despesa de custeio.
Uma vez que a ausência de seguro de responsabilidade civil não se constitui em
empecilho à prática da atividade do Autuado, a contratação deste tipo de seguro
não configura despesa de custeio necessária à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, não podendo, portanto, figurar como despesa
dedutível na escrituração do livro caixa.
(...)
Mais uma vez, o recorrente se limita a reiterar os argumentos de defesa
apresentados por ocasião da impugnação, embora devidamente advertido quanto à necessidade
de comprovação de suas afirmações, mediante documentação hábil, novamente não se
desincumbiu do ônus de trazer aos autos elementos hábeis e idôneos que comprovem suas
justificativas. Ao revés, pleiteia o interessado que o Colegiado baixe os autos em diligência, para
oficiar o TJ/RJ no sentido de informar se: “...o seguro de responsabilidade civil notarial/registral é
obrigatório ao delegatário notário/registrador de serventia extrajudicial do Estado do Rio de
Janeiro.” Ora, trata-se de providência a cargo do interessado trazer aos autos os documentos e
declarações que possam corroborar suas afirmações, não se justificando a transferência de tal
encargo à Administração Tributária. O ônus da prova recairia exclusivamente sobre o contribuinte,
a quem caberia trazer aos autos todos os documentos que entendesse capazes de demonstrar e
provar o alegado.
Portanto, entendo que o tema foi adequado e suficientemente abordado na decisão
recorrida e por concordar com seus fundamentos, também os adoto como razões de decidir.
Correta assim a glosa procedida pela autoridade fiscal, relativamente aos gastos com seguro de
responsabilidade civil, devendo ser mantida.
Quanto ao protesto para provar o alegado por todos os meios em direito admitidos,
juntada de novos documentos, diligência e tudo mais que se faça necessário no curso do presente
procedimento, conforme já explicitado, caberia ao interessado, no momento oportuno,
apresentar todos os elementos de fato e de direito que entenda passíveis de desconstituição ou
modificação do lançamento tributário. Assim deveria, sob pena de preclusão, instruir sua
impugnação apresentando todos os argumentos e provas que entendesse fundamentar sua
Fl. 6576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.181 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721182/2021-37
25
defesa. É o que disciplinam os dispositivos normativos pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, bem como, o disposto no inciso I, do art. 373 do CPC, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, não se admitindo a apresentação de
argumentos e provas em outro momento processual, com exceção das expressas ressalvas
normativas. Rejeito também o pedido de diligência reiterado no recurso, pelos motivos já
explicitados no tópico “1. Preliminar de cerceamento de defesa e pedido de diligência”.
Finalmente, com relação à cobrança cumulativa da multa por falta de recolhimento,
ou recolhimento a menor, do carnê-leão mensal, e da multa de ofício por pagamento a menor do
IRPF, cabem as seguintes explicações.
Com a edição da Medida Provisória - MP no 351 de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de
falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pela falta de
pagamento ou recolhimento a menor do imposto sobre a renda (75%). No presente caso,
tratando-se de lançamento de crédito tributário de período posterior à vigência da novel
legislação, tem-se como legítima a aplicação da multa isolada por falta de pagamento do carnê-
leão, relativamente ao exercício objeto do presente lançamento.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, afastar a preliminar
de cerceamento de defesa e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 6577
DF CARF MF
Original